Tribunal: TJBA
Processo: 8101187-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101187-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: CARLOS ALBERTO FREITAS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCIO ROBERTO SOUSA DA SILVA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES – CURSO DE MEDICINA – DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PRÓPRIA PARTE ACIONADA QUE NÃO ESCLARECEM A ORIGEM DO DÉBITO APONTADO E QUE LEVOU A DIFICULDADES NA MATRÍCULA E ACESSO AO CURSO PELA AUTORIA – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE NÃO SE LIVROU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ANULAÇÃO DA COBRANÇA QUE SE IMPÕE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MAJORADOS PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA FIXADA EM VALOR CERTO NA SENTENÇA – MINORAÇÃO JÁ PROMOVIDA FRENTE AOS DIAS DE DESCUMPRIMENTO QUE LEVARIA AO PAGAMENTO DO DOBRO – MANUTENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO QUE SE MANTÉM POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA – APELO DA ACIONADA IMPROVIDO – APELO DA AUTORIA PROVIDO EM PARTE

1. Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos formulados pela autoria julgando indevidos os débitos atribuídos ao mesmo pela instituição de ensino que lhe impediu de, momentaneamente, seguir no curso de medicina e condenando a mesma no cancelamento do débito, indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 e multa por descumprimento da tutela antecipada imposta.

2. Quanto a existência de cobrança indevida, em sua defesa a acionada informou que o valor em aberto, objeto da reconvenção apresentada se “
..referente a disciplinas acrescidas no semestre de 2023.1 e valor da rematrícula de 2023.2
” sem, entretanto, comprovar cabalmente quais seriam essas matérias, o valor das mesmas e em quanto as mesmas fariam ultrapassar o valor da bolsa confessamente concedida ao autor.

3. Ao apontar as matérias “FILOSOFIA DA CIENCIA E DA EDUCAÇÃO MÉDICA” e “ETICA, DEONTOLOGIA, DIREITO MÉDICO E MEDICINA FORENSE” colacionou aos autos documentação que demonstraria terem sido as mesmas cursadas com aprovação pelo aluno, sendo cursadas as mesmas nos semestres 2021/02 e 2022/02, vide apontamentos e destaques presentes no evento 98936644 - Pág. 11, o que deixaria os débitos em aberto já no semestre 2023/01 e não no segundo semestre do referido ano como apontado no caso em tela.

4. Não se desincumbiu a parte acionada, pois, de fazer prova “
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
” conforme lhe impõe o inciso II, do art. 373, do CPC, sendo os documentos colacionados com a defesa contraditórios àqueles entregues a autoria como cobrança, colacionados junto a inicial.

5. Quanto a multa cominatória, a intimação para cumprimento da tutela antecipada ocorreu em 22/08/2023, conforme aviso de recebimento colacionado no ID 98936635, enquanto os documentos de evento 98936771, “prints” da tela do computador, com o “portal do aluno” aberto e em destaque, demonstram que até 20/10/2023 constava em aberto os débitos discutidos no processo, restando flagrante o descumprimento da ordem para “
no prazo de 24 horas, retire do Portal do Aluno, bem como dos órgãos de proteção ao crédito, como SPC/Serasa os valores cobrados indevidamente até a resolução do mérito
”.

6. A multa, pois, é devida e o valor que foi fixado na sentença no valor específico de R$ 28.285,96 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) já se mostra reduzido em cerca de 50% (cinquenta por cento) do efetivamente devido, já que as provas anteriormente indicadas denunciam quase 60 (sessenta) dias de descumprimento, não merecendo reparos.

7. Quanto os danos morais são evidentes, tendo em vista que a acionada não nega tenha imposto dificuldades à continuidade do curso por parte do autor e a cobrança de valores em tão alto valor que retira de qualquer ser humano, máxime de um estudante em formação universitária a tranquilidade psicológica para além do mero aborrecimento.

8. Fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se acanhado frente aos valores objeto do contrato, da gravidade dos fatos ocorridos, das aflições impostas ao aluno já em fase de curso de matérias práticas na área de medicina.

9. Ainda que não comprovadas as cobranças e as alegadas exposições da autoria frente a terceiros, tendo o mesmo no evento 98936793, quando intimado para produzir provas, apenas apresentado documentos, seguindo o norte desta Corte, majoram-se os mesmos para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

10. Quanto a reconvenção também objeto do recurso, pelas mesmas razões de decidir acima apresentadas, deve ter a sua improcedência mantida, por lógica sistêmica, já que a manutenção da declaração da inexistência de débitos leva, por consequência, a improcedência de suas cobranças.

11. Apelo autoral provido em parte para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

12. Apelo da acionada improvido, majorando a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação na ação principal e 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa da reconvenção (R$ 81.963,40), nos termos do §11º, do art. 85, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101187-91.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.
e como apelada
CARLOS ALBERTO FREITAS DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo autoral para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e

NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .